Tribunal: TJES
Processo: 5031195-41.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031195-41.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: THOM PARTICIPACOES LTDA

PARTE RE: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. PRAZO DECADENCIAL. CIÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE PREPONDERANTE NÃO DEMONSTRADA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, manteve sentença concessiva da segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado para reconhecer a imunidade tributária do ITBI sobre imóveis utilizados na integralização do capital social da impetrante. A parte impetrante alegou que não incide o imposto conforme o art. 156, § 2º, I, da CF, e arts. 36 e 37 do CTN. O Município defendeu a decadência do mandado de segurança e a incidência do tributo, sob o fundamento de que a impetrante não teria comprovado ausência de atividade preponderante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito de impetração do mandado de segurança em razão da ausência de publicação oficial do ato administrativo impugnado; (ii) estabelecer se a imunidade do ITBI incide sobre os bens imóveis transmitidos à pessoa jurídica para integralização de capital social, à luz do art. 156, § 2º, I, da CF, e da atividade econômica da empresa adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF estabelece que o prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança tem início na data em que o interessado toma ciência do ato administrativo impugnado, e não da sua publicação oficial.

4. O pedido administrativo ou recurso sem efeito suspensivo não interrompe nem suspende o prazo decadencial para impetração da ação mandamental, conforme reiterado pelo STF no julgamento do MS 38676/DF.

5. A impetrante demonstrou ter tomado ciência do ato administrativo que indeferiu a imunidade tributária, o que valida a contagem do prazo a partir dessa data, não havendo decadência.

6. A Constituição e o CTN preveem imunidade do ITBI nas hipóteses de integralização de capital, salvo se a empresa adquirente exercer atividade preponderante de compra, venda, locação ou arrendamento de bens imóveis ou cessão de direitos relativos a eles.

7. O art. 37, § 1º, do CTN define atividade preponderante como aquela que representa mais de 50% da receita operacional nos dois anos anteriores e dois subsequentes à aquisição dos imóveis.

8. O Município não comprovou a preponderância das atividades impeditivas da imunidade, ônus que lhe incumbia, conforme o disposto no art. 373, II, do CPC.

9. A ausência de comprovação da atividade impeditiva leva ao reconhecimento da imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da CF, e no art. 36, I, do CTN.

10. Diante da ausência de fato gerador do ITBI, a sentença concessiva da segurança deve ser mantida.

11. O agravo interno não apresenta fundamentos capazes de infirmar os argumentos expostos na decisão agravada, impondo-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança inicia-se com a ciência do ato impugnado, independentemente de sua publicação oficial.

2. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF, aplica-se à integralização de capital social com bens imóveis quando não comprovada atividade preponderante impeditiva.
3. Compete à Fazenda comprovar a existência de atividade preponderante de venda, locação ou cessão de direitos relativos a imóveis para afastar a imunidade do ITBI.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, arts. 36, I, e 37, § 1º; CPC, arts. 373, II, e 932; Lei 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS nº 38676/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03.10.2022, DJe 06.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5031195-41.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: THOM PARTICIPACOES LTDA
Advogados do(a) PARTE AUTORA: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A, THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES29792-A
PARTE RE: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Em relação a tese de não cabimento do Mandado de Segurança ao argumento de ausência de publicação do ato administrativa nos órgãos oficiais, entendo que não cabe acolhimento referida tese, notadamente que o prazo para impetração do
writ
inicia-se do momento em que a parte toma ciência do referido ato.

Senão vejamos o Supremo Tribunal Federal sobre o assunto:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE APOSENTADORIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS PREVISTO NO ARTIGO 23 DA LEI 12.016/2009. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL PARA A IMPETRAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo decadencial para impetração da ação mandamental se inicia a partir da
ciência
, pelo interessado, do ato impugnado
. 2. A jurisprudência desta CORTE é pacifica sentido de que a interposição de pedido ou de recurso administrativo, sem efeito suspensivo, não obsta o transcurso do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança . 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (STF - MS: 38676 DF, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022).

Assim, considerando que a parte recorrida tomou ciência da decisão administrativa, a partir daquele momento permite-se o manejo da ação constitucional dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Em relação ao mérito propriamente dito, entendo que de igual forma não merece guarida, nos termos destacados na Decisão Monocrática de minha lavra, pedindo vênia para reproduzi-la abaixo:

Na origem, foi impetrado mandado de segurança objetivando o reconhecimento da imunidade tributária sobre a transmissão dos bens imóveis que foram utilizados na integralização do seu capital social. Em síntese, a impetrante sustentou atender os requisitos da legislação de regência, que assegura a não incidência do ITBI, sobretudo diante do disposto do inc. I, do § 2º, do art. 156, da CF.

Estabelece o mencionado diploma que:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir imposto sobre:

[...]

II – transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...];

§2º O imposto previsto no inciso II:

I – não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante de adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; [...].

O art. 36, inc. I, do CTN, de igual forma, prevê que:

Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I – quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito.

Já o art. 37, § 1º do CTN, dispõe que:

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante a referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.

Nesse passo, tenho que a sentença não merece reforma, tendo em vista que não restou comprovado o fato gerador de incidência do ITBI, na medida em que os bens imóveis se destinaram à integralização do capital social da empresa, na forma do art. 156, § 2o, inciso I, da CF, e não restou demonstrada atividade preponderante de venda, locação ou arrendamento de bens imóveis ou a cessão de direitos relativos a eles.

Do exposto, com fulcro no art. 932, do Código de Processo Civil e amparado pelas Súmulas nº 253 e 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, ADMITO a remessa necessária para, reapreciando a causa, MANTER INCÓLUME a r. sentença reexaminada.

Sob tais fundamentos
,
CONHEÇO

do agravo interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios por previsão legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)